Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DA BUSCA RAZOÁVEL POR ENDEREÇOS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. SENTENÇA TERMINATIVA. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO.

1. As tentativas frustradas de localização da parte ré, verificada a postura diligente e colaborativa do autor, impõem a análise da viabilidade de utilização de outros mecanismos de busca de endereços à disposição do Juízo, como ofícios às empresas de telefonia e concessionárias de serviço público, sem prejuízo da citação ficta, por edital, uma vez esgotadas as diligências possíveis.

2. O autor deve ser pessoalmente intimado para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, após decorrido o prazo de trinta (30) dias sem que tenha promovido os atos e diligências determinados, pois apenas assim se afigura legítima a extinção do processo, fundada no abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

3. Apelo provido.